Tribunal: TJDFT
Processo: 0719142-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719142-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA AGRAVADO: ROSANGELA MARIA SANTINI FERREIRA DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por JCGONTIJO 202 Empreendimentos Imobiliários S.A. e Outros contra a decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença (proc. no 0725869-85.2019.8.07.0001) deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da agravante (ID no 155566179). 2. Tecem considerações sobre os pressupostos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, os quais não teriam sido demonstrados pela agravada, o que justificaria a reforma da decisão para que o pedido seja indeferido. 3. Sustentam que não há confusão patrimonial, tampouco ocorreu o exaurimento das medidas constritivas. Defendem que não se trata de grupo econômico ou da relação matriz-filial entre as empresas e que há outras medidas constritivas menos gravosas que deveriam ser adotadas antes da desconsideração da personalidade jurídica. 4. Esclarecem que Carlos Cesar da Silva Dutra e Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de Souza não são sócios da empresa, mas apenas diretores estatutários, motivo pelo qual os seus patrimônios não podem responder pelas dívidas da pessoa jurídica. 5. Pedem a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma para afastar a desconsideração da personalidade jurídica em razão da ausência de pressupostos legais, sob pena de lhe acarretar dano grave, de difícil reparação, com a distinção dos sócios e diretores da empresa. 6. Preparo (ID no 46827321 e no 46827322). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. As questões inerentes aos requisitos necessários para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica já foram resolvidas no Agravo de Instrumento no 0703701-87.2022.8.07.0000: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO. AJUSTE DO RECURSO PARA VIABILIZAR O CONHECIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JC GONTIJO. CONSTRUTORA E INCORPORADORA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. TEORIA MENOR. INCIDÊNCIA. 1. A agravante foi devidamente intimada para ajustar os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mas deixou o prazo transcorreu sem manifestação, o que inviabiliza o recebimento dos embargos de declaração como agravo interno. Diante disso, o recurso não pode ser conhecido. 2. A desconsideração inversa ou invertida da personalidade jurídica torna possível responsabilizar a empresa por dívidas contraídas pelos seus sócios e tem por requisito o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (CPC, art. 133, § 2o; CC, art. 50). 3. Trata-se de medida excepcional, cabível quando se comprova que o devedor (pessoa física) utilizou-se da pessoa jurídica para resguardar bens de seu acervo pessoal a fim de esquivar-se de compromissos financeiros. 4. Apresentado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em consonância com o disposto no Código de Processo Civil, a instauração do incidente deve ser admitida para permitir, com maior amplitude, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes deste Tribunal. 5. Embargos de declaração não conhecidos. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1419906, 07037018720228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 11. A empresa executada foi intimada em mais de uma oportunidade para apresentar os livros societários (ID no 144424643 e ID no 146621946), mas esclareceu que já constavam nos autos. Por outro lado, a exequente, agravada, apresentou os documentos necessários para demonstrar a existência do grupo econômico e os sócios correspondentes (ID no 152964428, págs. 1-17). 12. A decisão identificou a identidade entre as atividades exercidas pelas empresas e suas respectivas composições diretivas, destacando a atuação coordenada entre as pessoas jurídicas a ensejar a ocorrência de grupo econômico de fato. 13. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi julgado parcialmente procedente, com a determinação de que, após a preclusão, fossem atualizados os cadastros processuais, observando a qualificação das empresas e dos sócios (ID no 155566179, pág. 8). 14. Os agravantes não lograram êxito em demonstrar que sofreram qualquer tipo de prejuízo com o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois foram regularmente citados, apresentaram contestação, cujos elementos de defesa foram devidamente considerados na decisão recorrida. 15. Apesar de sustentarem que deveriam ser adotadas medidas menos gravosas antes da desconsideração da sua personalidade jurídica, foram empreendidas diligências com o intuito de satisfazer o crédito da agravada, porém sem sucesso. 16. O legislador conferiu à pessoa jurídica personalidade própria, de modo a permitir que atue de forma autônoma no campo negocial. Por vezes, contudo, devido a essa condição, os seus sócios podem valer-se da estrutura autônoma da pessoa jurídica para desviar a sua finalidade, cometer abusos e fraudes. 17. Para coibir a ocorrência dessas práticas, sobreveio a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, cuja incidência exige o preenchimento de determinados critérios subjetivos e objetivos. 18. De acordo com o art. 50 do CC, a desconsideração da personalidade jurídica depende da comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, consubstanciado por meio do abuso dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação. 19. No âmbito da legislação consumerista, a matéria está disciplinada no art. 28 do CDC, que adotou a teoria menor, pois a desconsideração depende tão somente que a personalidade jurídica seja obstáculo para a satisfação do direito do consumidor (§5o). 20. A adoção de critérios mais brandos em relação ao Código Civil decorre justamente do protecionismo dado ao consumidor (CDC, art. 6o), parte hipossuficiente da relação jurídica. Por isso, a insolvência da pessoa jurídica é suficiente para flexibilizar a proteção conferida à sua personalidade. 21. O mesmo vale para a desconsideração indireta, que permite o levantamento da proteção conferida à empresa controlada (ou coligada, subsidiária integral), para responsabilizar a empresa controladora por ato praticados com aquela de modo abusivo ou fraudulento. 22. Os agravantes argumentam que a agravada não comprovou os requisitos da confusão patrimonial e do abuso de personalidade. Como já mencionado, a questão submete-se aos regramentos do CDC, de modo que a insolvência da pessoa jurídica é suficiente para flexibilizar a proteção conferida à sua personalidade. 23. Apenas a ausência de bens em nome da devedora, por si só, não caracteriza a vontade dirigida de lesionar credores. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1191055. Entretanto, há nos autos documentos que demonstram que a principal devedora não possui patrimônio capaz de saldar a sua dívida e a existência de grupo econômico de fato. 24. Não há ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor, pois este visa resguardar o patrimônio do executado de boa-fé, ou seja, aquele que demonstra verdadeiro interesse em satisfazer prontamente sua dívida, fato que não se evidenciou no presente contexto, tendo em vista que a agravante deixou transcorrer o prazo para pagamento voluntário da dívida e as consultas aos sistemas conveniados não tiveram sucesso. 25. É preciso se atentar que o “princípio da menor onerosidade não pode ser fator impeditivo da execução, que é realizada no exclusivo interesse do credor” (Acórdão 1356262, 07407711220208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 26. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos fático-legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteada pelos agravantes. DISPOSITIVO 27. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 28. Comunique-se à 22a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 29. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 30. Oportunamente, retornem-me os autos. 31. Publique-se. Brasília, DF, 18 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO